Tribunal: STF
Processo: RE 1414992
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO. I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; V – ‘[...] a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito’ (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); VII – apelação provida” (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que “a parte exequente ajuizou este processo de cumprimento sem anexar à petição inicial a prova da sua condição de associado à época do ajuizamento da ação ordinária e, ainda, sem prova da autorização expressa para serem representados nela, conforme exige a Constituição Federal e a jurisprudência deste STF quanto à matéria” (fl. 2, e-doc. 7).



    Argumenta que “o plenário do STF, com repercussão geral, firmou no informativo 864 (RE 612.043) o entendimento de que a Coisa Julgada da Ação Coletiva proposta por associação em prol dos seus associados apenas beneficia aqueles que estavam filiados no momento da propositura da ação (ratificando o entendimento firmado no informativo anterior) e que, nos termos do art. 2ª-A da Lei 9.494/97, estejam domiciliados no âmbito da competência do órgão julgador” (fl. 12, e-doc. 7).



    Sustenta que “nenhuma razão há nos fundamentos do acórdão para afastar a aplicação dos precedentes [RE n. 573.232 e RE n. 612.043] obrigatórios do Supremo, pois a suspensão não se aplicaria à ação coletiva da ASSEPMMA posto que a discussão ali travada relacionava-se ao cabimento ou não dos reajustes a título de URV, sendo certo que a legitimidade para execução individual deve ser discutida no bojo da própria execução, sendo o presente momento o devidamente adequado” (fl. 13, e-doc. 7). 



    Ressalta que, “ante o entendimento pacífico do STF quanto ao tema, restou desnecessário se discutir em sede de ação de conhecimento a extensão subjetiva do título, posto que referido RE, repise-se, seria de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais nacionais e de aplicabilidade imediata, além do que, como dito, o momento para se discutir referido legitimidade é na execução individual do título coletivo” (fl. 13, e-doc. 7).



    Pede o provimento do “Recurso Extraordinário para reformar o acórdão atacado e reconhecer a ilegitimidade do ora recorrido na pretensão executória no presente caso, tendo em vista que a decisão recorrida afronta o art. 5º, XXI, da CF/88, bem como o entendimento deste STF em sede de repercussão geral” (fls. 16-17, e-doc. 7).



    3. Em 5.9.2022, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral nos Recursos Extraordinários ns. 573.232 e 612.043, Temas 82 e 499 (e-doc. 9). 



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFUTAÇÃO. ART. 1.030, V, ALÍNEA C, DO CPC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA SE IMPLANTAREM 11,98%, DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESPECTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 (INF. 746) E DO RE 612043 (INF. 864). LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO I – Quando não há divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante do STF, mas tão somente a constatação da sua inaplicabilidade/distinção ao caso em concreto, jurídico é concluir pela refutação do juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC; II – juízo de retratação refutado para manter o acórdão recorrido” (fl. 40, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça do Maranhão dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



     “Com efeito, quanto à alegada ilegitimidade ad causam do apelante, para requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, ao argumento de que não satisfariam requisitos exigidos em jurisprudência consolidada do STF, conforme os informativos 746 e 864 do STF, em prol da segurança jurídica e em respeito à coisa julgada, tal como entendido por esta Terceira Câmara Cível, e diferentemente do defendido pelo Estado do Maranhão e pelo juízo a quo, inaplicáveis ao caso são os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para tentar demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais da sentença coletiva.



    É que não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das respectivas teses, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque a suspensão prevista em tal dispositivo legal não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, em 14.08.2014 - logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado.



    Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.2322, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015), sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.0434 , por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão.



    É dizer: quando se firmou a tese, utilizada pelo juízo a quo, segundo a qual ‘a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’ (10.5.2017), já tinha havido a formação da coisa julgada em favor do apelante (14.08.2014), donde julgo que, não os alcançando mais, tal tese há de ser observada nos processos, cujo processamento foi suspenso aguardando a sua definição, e nos futuros.



     (...) Afinal, coisa julgada é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, e sua relativização está prevista na própria Carta da República, que prevê ação de impugnação autônoma, que é a rescisória. Daí entender açodada a conclusão do apelado de que os apelantes não estariam imunes à incidência dos julgados da Suprema Corte. Não só porque fixada a tese aparentemente contrária ao título executivo judicial é que se automaticamente se desconstituirá a respectiva coisa julgada já formalizada. (...)



    Isso se dava porque os requisitos acima mencionados, atualmente exigidos pela Lei 9.494/97 para o ajuizamento de ação coletiva, conforme mencionado pelo Estado do Maranhão, aparentavam estar em contraposição à Constituição Federal, que exige apenas que a respectiva ‘organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída’ esteja ‘em funcionamento há pelo menos um ano’. Daí entender, diferentemente do entendido pelo juízo a quo e o defendido pelo Estado do Maranhão, não haver falar-se em ilegitimidade ativa ad causam dos apelantes. (...)



    Por fim, não obstante a tese contrarrecursal de necessidade de liquidação da sentença coletiva exequenda ser inadequada à presente fase processual, porquanto a decisão recorrida restringe-se à análise da legitimidade dos apelantes/exequentes, há igualmente decisões neste TJMA no sentido da ‘desnecessidade de liquidação de sentença, para apuração do percentual decorrente da conversão da moeda em URV, porquanto a singela leitura dos dispositivos do Acórdão 149.415/2014 no Agravo Regimental nº 18747/2014, proferido na Apelação Cível nº. nº 0025326- 86.2012.8.10.0001, permite inferir o reconhecimento do direito dos Apelados à recomposição salarial no importe de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)’ (TJMA, AI 0806061- 92.2017.8.10.0000, 5ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. José de Ribamar Castro, j. 02.04.2018), não podendo se rediscutir o título, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...)



    Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o decisum unipessoal ora recorrido, afastar a alegada ilegitimidade ativa do apelante para propositura da ação originária” (fls. 5-13, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou se declara a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “(…) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    6. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto à apresentação da lista de associados, legitimidade do executante, preclusão e limites da coisa julgada, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora